Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PEDIDO DE REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em ação revisional para reduzir os alimentos anteriormente acordados e devidos à prole.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para redução dos alimentos provisórios devidos aos filhos menores do agravante em razão de alegada alteração na capacidade financeira do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniente alteração na possibilidade do alimentante de prestar alimentos ou de mudança nas necessidades da alimentanda constitui motivo idôneo para ensejar a revisão da verba alimentar, conforme art. 1.699 do CC e art. 15 da L. n. 5.478/1968.
4. Incumbe ao agravante o ônus de fazer prova da alegada alteração de suas condições financeiras, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que o liminar reconhecimento do direito a ter reduzida a obrigação alimentar depende da demonstração de plano, por prova segura, da alegada redução de meios para contribuir financeiramente com o sustento da prole.
5. A insuficiência probatória sobre a efetiva impossibilidade do agravante como alimentante justifica a manutenção do montante anteriormente acordado pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699, art. 1.703. L. n. 5.478/1968, art. 15. CPC, art. 373, I. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0013983-75.2015.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 21.09.2015. TJDFT, AGI, 07026761020208070000, Rel. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, p. 10.09.2020